Tribunal: STF
Processo: ARE 1334873
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    F. S. O. B. L. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ASTREINTES. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA. PROPORCIONALIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. É motivada a decisão que adota a exaustiva fundamentação sobre o tema externada em julgamento de recurso que foi afetado e apreciado perante a Terceira Seção. 
    2. A questão versada neste recurso (com suas diversas nuances), relativamente à imposição de astreintes à recorrente por descumprimento de determinação judicial, foi afetada e recentemente apreciada pela Terceira Seção desta Corte (REsp n. 1.568.445/RS, Rel p/acórdão Ministro Ribeiro Dantas, DJe 20/8/2020), que uniformizou, de uma vez por todas, o entendimento sobre o tema. 
    3. Prevaleceu o entendimento de que nada obsta o execução imediata das astreintes, seja operando-se o bloqueio de ativos ou impondo-se a inscrição em dívida ativa.
    4. É proporcional o valor estabelecido pela decisão impugnada, a qual orientou-se pelos parâmetros adotados por este Superior Tribunal, devidamente consignados no julgamento do REsp n. 1.568.445/RS. 
    5. Agravo regimental não provido.”
    Opostos aclaratórios, foram rejeitados. 
    Sustenta o recorrente contrariedade aos artigos 5º, incisos II, XXII, LIV, LV e § 2º, 93, IX, 150, IV e 243, todos da Constituição Federal.
    O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça proferiu juízo de admissibilidade do recurso extraordinário em decisão que apresenta a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TEMA 895/STF. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE, EM PARTE, NEGA-SE SEGUIMENTO E, EM PARTE, NÃO SE ADMITE.”
    Insurge-se o agravante, neste agravo, contra a parte dessa decisão que não admitiu o apelo extremo.
    Aduz, em síntese, que 
    “não se faz necessário qualquer reexame de legislação infraconstitucional. Basta, em verdade, confrontar os argumentos trazidos pelo Agravante em suas peças processuais – em especial, a consolidação de multa arbitrária (R$ 1.575.000,00) mesmo diante do cumprimento parcial da ordem e apresentação de justa causa quando a parcela considerada descumprida, com o quanto disposto no artigo 5º, §2º, da CF.” 
    Ademais, sustenta que 
    “não há previsão no ordenamento jurídico pátrio que autorize o confisco prévio de patrimônio de terceiro estranho à lide, em procedimento criminal, e sem contraditório, o que autoriza com as mais diversas formas de arbitrariedades para cobranças dos valores consolidados a título de multa, e que, em sua maioria, inviabilizam o pleno exercício do direito de defesa de terceiros oficiados a cumprir obrigações em procedimentos investigatórios ou processuais penais.”
    Requer, assim, a reforma da decisão para admitir e dar provimento ao recurso extraordinário, em ordem a revogar a multa aplicada e o respectivo bloqueio . 
    Examinados os autos, decido.
    A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a discussão em torno do valor de astreintes fixado em razão de descumprimento de decisão judicial, se dependente de reexame de normas infraconstitucionais, pode configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário, além de demandar um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.240.985-AgR/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 28/2/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Descumprimento de decisão judicial. Astreintes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional nem para o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº1.243.835-AgR/SP, Pleno, de minha relatoria (Presidente), DJe de 18/12/19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Astreintes. Valor. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e de provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 856.005-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. IV - A agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. V - Agravo regimental improvido.” (RE nº 759.021-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/13).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
    Ministro DIAS TOFFOLI 
    Relator 
    Documento assinado digitalmente